Tribunal: CARF
Processo: 17095.722279/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que os custos de aquisição de mercadorias estão suportados em notas fiscais ideologicamente falsas, a partir da evidenciação que não houve a contraprestação pelo pagamento, devem ser glosados os referidos custos.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se pagamento sem causa os dispêndios registrados na escrituração contábil e em suporte de extratos bancários para os quais o sujeito passivo, devidamente intimado, não comprovou a legitimidade da operação, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
A omissão do fiscalizado em apresentar a causa do pagamento para afastar a presunção do art. 61, § o, da Lei no 8.981, de 1995, constitui-se em fato indiciário da presunção legal. Nesse contexto, não dá ensejo, por si só, ao agravamento da multa de ofício em razão de falta de atendimento de intimação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação pelo responsável solidário, não obstante essa relação ter sido contestada pela devedora principal na sua impugnação, não produz efeitos processuais por ausência de legitimidade, conforme Súmula CARF no 172. Dessa forma, resta preclusa a relação de solidariedade formalizada por ocasião do lançamento de ofício e, por essa razão, não devem ser conhecidas as razões recursais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722279/2021-18
ACÓRDÃO
1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMBURÁ COMERCIAL AGRÍCOLA DE ALGODÃO E MILHO EIRELI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
Comprovado que os custos de aquisição de mercadorias estão suportados
em notas fiscais ideologicamente falsas, a partir da evidenciação que não
houve a contraprestação pelo pagamento, devem ser glosados os referidos
custos.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se pagamento sem causa os dispêndios registrados na
escrituração contábil e em suporte de extratos bancários para os quais o
sujeito passivo, devidamente intimado, não comprovou a legitimidade da
operação, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
A omissão do fiscalizado em apresentar a causa do pagamento para afastar
a presunção do art. 61, § o, da Lei no 8.981, de 1995, constitui-se em fato
indiciário da presunção legal. Nesse contexto, não dá ensejo, por si só, ao
agravamento da multa de ofício em razão de falta de atendimento de
intimação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
2
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação pelo responsável solidário, não
obstante essa relação ter sido contestada pela devedora principal na sua
impugnação, não produz efeitos processuais por ausência de legitimidade,
conforme Súmula CARF no 172. Dessa forma, resta preclusa a relação de
solidariedade formalizada por ocasião do lançamento de ofício e, por essa
razão, não devem ser conhecidas as razões recursais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos (i) em conhecer o
Recurso interposto pelo Contribuinte, exceto em relação às matérias “baixa de ofício no CNPJ” e
“Representação Fiscal para Fins Penais”, processadas nos autos de n°s 17095.722281/2021-89 e
17095.722299/2021-81, respectivamente; (ii) por não conhecer as razões recursais apresentadas
pelo Responsável solidário, Sr. Roberto Luís Giapietro Bonfa, em razão de a ele ter se operado a
preclusão; (iii) por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento; e (iv) por dar provimento
parcial ao recurso para (iv.1) deduzir os valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL registrados na ECF, (iv.2) excluir da infração o IRRF pagamento sem causa os dispêndios
relacionados e (iv.3) para cancelar o agravamento da multa de ofício.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
3
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interpostos por Samburá Comercial Agrícola de
Algodão e Milho EIRELI e Roberto Luís Giampietro Bonfa, sujeito passivo e responsável solidário,
respectivamente, contra decisão da DRJ01, que julgou improcedente a impugnação contra
lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), fatos geradores ocorridos
no ano-calendário 2017 e 2018, no valor total de R$ 91.596.534,38, com imputação de multa
agravada.
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.
2.992/3.012), decorre da constatação da existência de pagamentos realizados não estariam
suportados por documentação hábil, que foram considerados como custos e despesas
operacionais não comprovadas e pagamentos sem causa ou com causa não comprovada, em razão
de que os pagamentos foram efetuados a terceiros cuja causa não foi comprovada.
2.1.

Destaca-se ainda no TVF o fato de que no ano-calendário 2017, a Recorrente
adquiriu R$ 31.125.853,03 de quatro fornecedores, ao passo que em 2018, as aquisições de R$
15.492.155,01 tiveram tão-somente dois fornecedores, além disso, registre-se que nos dois
períodos um dos fornecedores é a própria Recorrente, ou seja, conforme a contabilidade, em 2017
eram três fornecedores e em 2018 apenas um.
2.2.

Ao analisar o relatório Fluxo Contábil, referente aos lançamentos a débito,
destinados a quitar os lançamentos a crédito (por ocasião das aquisições), constatou a Fiscalização
que os pagamentos foram efetuados a terceiras pessoas, ou seja, os pagamentos não foram
efetuados para os emitentes das notas fiscais de compra.
2.3.

Intimada a Recorrente e o responsável solidário, não justificaram os pagamentos
efetuados.
2.4.

Concluiu dessa forma a autoridade fiscal que os pagamentos realizados pela
empresa fiscalizada não estão suportados por documentação hábil e idônea.
2.5.

A multa foi agravada em razão de o sujeito passivo não ter atendido as intimações
durante o procedimento de fiscalização, nos termos do art. 44, I, § 2o, da Lei 9.430, de 1996.
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
4
2.6.

Foi responsabilizado o Sr. Roberto Luís Giampietro Bonfa em razão da dissolução
irregular da empresa, nos termos do art. 124, I1, combinado com o art. 135, III2, do Código
Tributário Nacional.
3.

Apenas o sujeito passivo principal apresentou impugnação (fls.3.032/3.084), em
que alegou genericamente a nulidade da autuação; que comprovação das operações se dá pelos
registros contábeis; que o Auditor-Fiscal não é pessoa qualificada como contador para fazer exame
da escrituração contábil; que a acusação é efetuada em suposições e que não foram intimados os
fornecedores; que há erro na base de cálculo dos lançamentos; que não há de se falar em
tributação do IRRF pois os lucros distribuídos são isentos conforme art. 15 da Lei no 9.249, de
1995; que a multa tem caráter confiscatório; que é equivocada a responsabilização do socio;
subsidiariamente pugna pela redução da multa para o percentual de 20%.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 3.123/3.131). Registrou em preliminar,
que as alegações genéricas de nulidades não são argumentos aceitos no contencioso
administrativo; que o Auditor-Fiscal tem competência para constituir o lançamento de ofício, nos
termos do art. 2o do Decreto no 6.641, de 2008, que regulamenta a Lei no 10.593, de 2002; que a
atuação tem fundamento nos registros contábeis, nos quais o contribuinte não logrou demonstrar
os custos incorridos e a causa dos pagamentos efetuados; por afastar a alegação de confisco e de
redução do percentual de multa e por manter a responsabilização. A decisão restou materializada
com o seguinte Acórdão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 2017 e 2018
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

1 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

2 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
5
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 2017 e 2018 Diversos
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / SEM CAUSA.
O pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado caracterizam infração
nos termos dos art. 674 e 675 do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e art. 730 e 731 do
Decreto 9.580/2018 – RIR/2018; cuja alíquota do IRRF é de 35% incidente sobre a
base de cálculo reajustada (§ 3o, art. 674 e §1o, art. 675, do Decreto 3.000/99 -
RIR/99; § 3o, art. 730 e §2o, art. 731, do Decreto 9.580/2018 - RIR/2018)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017 e 2018
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS E CUSTOS. COMPROVAÇÃO
Na apuração do Lucro Real, são operacionais (dedutíveis) as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (Lei 4.506/1964, artigo 47). São necessárias as
despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa. As despesas operacionais admitidas são as
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades empresariais.
São dedutíveis também as gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.
A legislação fiscal exige, ainda, que as despesas operacionais estejam
devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos (como notas fiscais,
recibos e contratos) a comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário,
a quantidade, o valor da operação e as demais características relacionadas à
transação.
5.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram recurso voluntário em
conjunto (fls. 3.194/3.221) em que arguem em preliminar nulidade do procedimento de
fiscalização em razão de três intimações (fls. 15, 24 e 31) terem sido encaminhadas para endereço
incompleto e, por essa razão, foram devolvidas; que os registros contábeis e fiscais efetuados pela
Recorrente não foram impugnados pela Fiscalização e ônus de prova da inveracidade desses
registros compete à autoridade administrativa (art. 924 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99); que foram glosadas a totalidade dos valores
declarados como custos dos bens e serviços, mas que a Recorrente principal auferiu receita com a
revenda de mercadorias no mercado interno, logo, defende, que deveria ter sido apurada a base
de cálculo em relação também às receitas da revenda de mercadorias (lucro bruto), por isso
entende ser incorreta a autuação e ilíquido e incerto o crédito tributário; que a Fiscalização não
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
6
considerou os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas apurados no período; insurge-se
contra o IRRF, primeiro porque a Recorrente não foi regularmente intimada em razão das
intimações terem sido direcionadas para endereço incompleto, razão pela qual defende não ter
sido observado o pressuposto do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; que a autoridade fiscal
procedeu à autuação com base tão somente na escrituração contábil, sem, contudo, examinar
extratos bancários, cheques e se os mesmos foram descontados/pagos, recibos de pagamento,
TED, DOC, que são provas usuais da efetivação de um pagamento ou liquidação; que conforme o
documento denominado “Modelo Analítico Dinâmico dos Fluxo” (fls. 2.883/2.889), as liquidações
dos chamados “Fornecedores Diversos” ocorreram por débitos em conta da PJ no Banco Bradesco
S/A, cujos extratos (Doc. 4 e 5, anexos a peça recursal) identificam os beneficiários dos
pagamentos; que no caso em tela, há entendimento do CARF de que no caso de despesas
inexistentes, quando não comprovada a operação em causa, deve haver apenas a exigência do
IRRF e não ser exigida a glosa de despesa para fins de exigência do IRPJ e da CSLL; que só pode ser
cobrado o IRRF da fonte pagadora se não houver glosa das despesas correspondentes; que
descabe o agravamento da multa pelo não atendimento das intimações, pois as informações se
encontravam na base de dados da Receita Federal do Brasil; que as intimações que retornaram
com a informação dos Correios “mudou-se” não podem servir de fundamento para o agravamento
da multa e tão pouco para caracterizar a inexistência de fato; que é inviável a responsabilização
solidária do sócio, Sr. Roberto Luis Giapietro Bonfa em razão da prática de atos por excesso de
poderes, infração de lei ou contrato social ou estatuto; que a Recorrente principal é Empresa
Individual De Responsabilidade Limitada (Eireli), e nos termos do art. 980-A do Código Civil, Lei no
10.406, de 2002, a responsabilização por dívidas está limita ao patrimônio social da empresa e, por
essa razão, descabe a sujeição passiva ao titular da Eireli; que a baixa da Recorrente, processada
no PAF no 17095-722.281/2021-89, não observou o devido processo legal, posto que intimada em
endereço inexistente; que é indevida a Representação Fiscal para Fins Penais, autuada no PAF no
17095.722299/2021-81, em especial porque não restou caracterizada sonegação, fraude ou
conluio os quais remetem à qualificação da multa de ofício. Requerem, ao final, sejam declarados
improcedentes os lançamentos e o reconhecimento da ilegalidade na baixa da Recorrente no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e a formalização da Representação Fiscal para Fins
Penais.
6.

É o relatório.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
7

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
08.11.2021, conforme Aviso de Recebimento (fls. 3.189), e o responsável solidário foi cientificado
da decisão de primeira instância em 09.11.2021, conforme Aviso de Recebimento (fls. 3.190),
dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em 08.12.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 3.192), é tempestivo.
8.

A Recorrente faz considerações de que a baixa de ofício no CNPJ, processada no PAF
no 17095-722.281/2021-89, não observou o devido processo legal, posto que intimada em
endereço inexistente. Preliminarmente, registre-se que os atos destinados à Recorrente, foram
cientificados via edital, por restar improfícua a ciência postal, nos termos do art. 233, § 1o, inciso I,
do Decreto no 70.235, de 1972. Além disso, consultando aquele processo no sistema e.Processo,
constata-se que o sócio-administrador da Recorrente foi cientificado via postal (fls. 64/66 do PAF
no 17095-722.281/2021-89). Além disso e mais relevante, impõe-se reconhecer uma questão
prejudicial, na qual qualquer inconformidade quando ao Ato Declaratório de Exclusão deveria ser
manifestada naquele processo, fato que, mesmo regularmente cientificada daquele ato, a ora
Recorrente não o fez. Por fim, registre-se que aquele teve baixa definitiva para arquivo
28.10.2021.

3 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
8
9.

A Recorrente também se insurge contra a Representação Fiscal para Fins Penais,
autuada no PAF no 17095.722299/2021-81. Essa matéria não demanda maiores digressões por
falecer competência ao CARF, nos termos da Súmula CARF no 29, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
10.

Dessa forma, observados os demais requisitos processuais em relação à devedora
principal, deve ser conhecido o Recurso Voluntário interposto por Samburá Comercial Agrícola de
Algodão e Milho EIRELI, exceto em relação às matérias “baixa de ofício no CNPJ” e
“Representação Fiscal para Fins Penais”, processadas nos PAF no 17095-722.281/2021-89 e no
17095.722299/2021-81, respectivamente.
11.

Por sua vez, conforme relatado, o responsável solidário não apresentou
impugnação, razão pela qual a relação de responsabilização solidária, embora contestada pela
devedora principal na sua impugnação, não produziu efeitos processuais por ausência de
legitimidade, conforme Súmula CARF no 1724.
12.

Dessa forma, resta preclusa a relação de solidariedade formalizada por ocasião do
lançamento de ofício, materializada nos autos de infração (fls. 2.891/2.989) e, por essa razão, não
devem ser conhecidas as razões recursais apresentadas pelo responsável solidário, Sr. Roberto
Luís Giapietro Bonfa.

Preliminar de nulidade do lançamento
13.

A Recorrente alega em preliminar nulidade do procedimento de fiscalização em
razão de três intimações (fls. 15, 24 e 31) terem sido encaminhadas para endereço incompleto e,
por essa razão, foram devolvidas.
14.

O Termo de Início do Procedimento Fiscal, que foi efetivamente recebido pela
Recorrente, foi encaminhado para o endereço SRTVS, Quadra 701, Conjunto L30, Bloco 02, Sala
331, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.340.906 (fls. 09). Reproduz-se imagem do Aviso de Recebimento:

4 Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
9

15.

As intimações posteriores, Termos de Intimação Fiscal no 1 (fls. 10/13), no 2 (fls.
19/22) e no 3 (fls. 26/29), que tiveram como objeto os mesmos documentos exigidos no Termo de
Início de Fiscalização (Ex.: ECD, ECF, atos constitutivos, dados dos representantes legais e
contador, informação sobre processos administrativos e judiciais), apesar de terem sido
encaminhados para o mesmo endereço para o qual foi encaminhado o Termo de Início de
Fiscalização, não fizeram menção ao número da sala. Reproduz-se cópia dos respectivos avisos de
recebimento:
AR do TIF no 1 (fls. 15)
AR do TIF no 2 (fls. 24)
AR do TIF no 3 (fls. 31)

16.

Destaca-se que as intimações que foram encaminhadas via postal com endereço
incompleto (sem informação do número da sala comercial), não causaram prejuízo algum à
Recorrente, pois tinham como objeto os mesmos documentos requeridos no Termo Início do
Procedimento Fiscal, cuja ciência, como referido, deu-se por via postal.
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
10
17.

As referidas intimações foram perfectibilizadas via cientificação por edital, nos
termos do art. 235, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972 (fls. 18, 25 e 32).
18.

Por sua vez, o Termo de Intimação Fiscal no 6, dirigido ao sócio-administrador da
Recorrente e ora responsável solidário, intimava-o a informar o endereço correto da ora
Recorrente (fls. 47/55), cuja ciência postal se deu em 12.04.2021 (fls. 56). Em razão do não
atendimento da referida intimação, foi efetuada reintimação (fls. 59/67), na qual adicionalmente
foi requerida a apresentação de justificativas sobre os lançamentos contábeis.
19.

Conforme consignado no TVF, até o encerramento do procedimento de fiscalização,
nenhuma dos dois sujeitos passivos, em que pese regularmente intimados, não prestaram
qualquer tipo de informação.
20.

Dessa forma, deve ser rejeitada a arguição de nulidade, posto que não se verifica
qualquer preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 596 do Decreto no 70.235, de 1972,
pois as reintimações (TIF no 1, no 2 e no 3), não obstante terem sido enviadas com indicação
incompleta do endereço, não inovaram em conteúdo, pois se referiam a documento já requeridos
no Termo de Início do Procedimento Fiscal, e foram posteriormente cientificadas via edital, em
razão de ter restado improfícuo a ciência postal, nos termos do art. 23, § 1o, do PAF.

5 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
11

Mérito
a) Contexto fático
21.

A Recorrente alega que os registros contábeis e fiscais não foram impugnados pela
Fiscalização, a quem incumbe o ônus de prova sobre a inveracidade desses registros (art. 924 do
RIR/99). Que foram glosados todos os valores declarados como custos dos bens e serviços não
obstante ter auferido receita com a revenda de mercadorias no mercado interno, por essa razão,
entende que deveria ter sido apurada a base de cálculo em relação também às receitas da
revenda de mercadorias (lucro bruto), isto é, pugna ser incorreta a autuação e ilíquido e incerto o
crédito tributário. Ainda sobre o montante exigido, informa que não foram considerados os
prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas apurados no período.
22.

Sobre o IRRF exigido, alega a Recorrente não ter sido regularmente intimada em
razão das intimações terem sido direcionadas para endereço incompleto, razão pela qual defende
não ter sido observado o pressuposto do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Aduz que não foram
examinados os documentos financeiros, tais como extratos bancários, cheques, recibos de
pagamento, TED e DOC, que são provas usuais da efetivação de um pagamento ou liquidação.
Informa, ainda, que as liquidações dos chamados “Fornecedores Diversos” ocorreram por débitos
em conta da PJ no Banco Bradesco S/A, cujos extratos (Doc. 4 e 5, anexos a peça recursal)
identificam os beneficiários dos pagamentos.
23.

A autoridade responsável pelo lançamento, como relatado, identificou, ao analisar
o relatório Fluxo Contábil da conta fornecedores, que os pagamentos não foram efetuados para os
emitentes das notas fiscais de compra, mas a terceiras pessoas. Concluiu dessa forma a autoridade
fiscal que os pagamentos realizados pela empresa fiscalizada não estão suportados por
documentação hábil e idônea.

b) Glosa de custos. Exigência do IRPJ e da CSLL.
24.

A exigência do IRPJ e da CSLL se deu em razão de que as aquisições registradas
contabilmente não foram pagas aos reais fornecedores.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
12
25.

Os emitentes das notas fiscais de aquisição são as seguintes empresas:

a) Ano-calendário 2017

b) Ano-calendário 2018

26.

A Recorrente junta extratos da movimentação bancária junto ao Banco Bradesco
(fls. 3.238/3.481). Alega, a título de exemplo, que referido extrato constam pagamentos feitos em
01.03.2017, no total de R$411.680,94, destinados a Marcelo M Corazza, Fazendas Reunidas do
Ponta, Carlos David Dalcin Baptis, Catia Patricia Marques e Alexsandro Mendes Teixeira.
27.

A Recorrente parece não ter compreendido a motivação do lançamento do IRPJ e
da CSLL, que é de que as notas fiscais de aquisição (custos e despesas) são documentos
ideologicamente falsos, isto é, não correspondem a efetiva aquisição de mercadorias, pois inexiste
pagamento aos emitentes das respectivas notas fiscais.
26.

Com o objetivo de evitar a conversão do presente julgamento em diligência,
procedemos a análise dos referidos extratos, estabelecendo uma linha de corte para os
pagamentos iguais ou superiores a R$ 10 mil e não identificamos pagamento algum para os
emitentes das notas fiscais, fato que ratifica a acusação fiscal. Além disso, desnecessário dizer que
as notas emitidas pela própria Recorrente não podem ser consideradas como custo, pois não há
como adquirir algo de si mesma.
27.

O art. 2907 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99), aplicável aos fatos geradores de janeiro de 2017 até setembro de 2018, e o art.

7 Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 13, § 1o):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção,
observado o disposto no artigo anterior;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção;
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
13
3018 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018
(RIR/2018), aplicável aos fatos geradores de outubro a dezembro de 2018, condiciona o registro
como custo de mercadorias revendidas ao desembolso, fato que comprovadamente não ocorreu
em relação às notas fiscais registradas na escrituração da Recorrente.
28.

No entanto, assiste razão à Recorrente quando alega que não foram deduzidos os
valores apurados como prejuízo fiscal do IRPJ e como base de cálculo negativa da CSLL.
29.

O lançamento do IRPJ e da CSLL teve como motivação a glosa de custos em razão da
imprestabilidade das notas fiscais de aquisição registradas, qualificadas como documentos
inidôneos, situação diversa seria se a autoridade fiscal tivesse considerado imprestável a
escrituração contábil e procedido o arbitramento dos resultados tributáveis.
30.

Ao efetuar a glosa dos custos, a autoridade fiscal utilizou o valor total das falsas
aquisições, isto é, o valor total lançado na ECF, Registro L300, sem, todavia, deduzir o prejuízo
fiscal do IRPJ e como base de cálculo negativa da CSLL, devidamente registrados na ECF, Registro
M410. 31.

A consequência jurídica ao não desqualificar a contabilidade do sujeito
passivo e não apurar os resultados tributáveis pela modalidade do Lucro Arbitrado, é o fato
incontroverso de que autoridade fiscal considerou regular a contabilidade do sujeito passivo. Se a
contabilidade é regular e a forma de tributação do contribuinte é o Lucro Real Trimestral, deve ser
deduzido da exigência os valores registrados como redutores do acréscimo patrimonial, no caso,
os resultados negativos registrados.
32.

A Recorrente informa que ao processo foram juntadas cópias das ECF onde constam
os registros dos seguintes valores como prejuízo:

IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda a cinco por cento do custo total dos
produtos vendidos no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 13, § 2o).

8 Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em registro
permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de aquisição.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
14

33.

Assim, em relação à infração glosa de custos/despesas para fins da exigência do IRPJ
e da CSLL, devem ser deduzidos os valores registrados nas respectivas ECF com prejuízo dos
respectivos trimestres.

b) Lançamento do IRRF
34.

A Recorrente se insurge contra o IRRF por duas razões. A primeira por não ter sido
regularmente intimada em razão das intimações terem sido direcionadas para endereço
incompleto, razão pela qual defende não ter sido observado o pressuposto do art. 619 da Lei no
8.981, de 1995. A segunda, em razão de que a autoridade fiscal procedeu à autuação com base tão
somente na escrituração contábil, sem, contudo, examinar extratos bancários e formas de
pagamento (cheques, TED, DOC, etc...)

9 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
15
35.

Não procede a informação de inexistência de intimação regular. O contribuinte
principal e o responsável solidário foram devidamente intimados a prestar informações sobre os
valores registrados como dispêndios na conta caixa (1101.00001) e bancos (1102.00001),
conforme Termo de Intimação no 6 (fls. 47/50), cientificado por Edital (fls. 52). Posteriormente
foram reintimado, mediante Termo de Intimação no 7 (fls. 59/62), sendo a Recorrente cientificada
por Edital (fls. 64) e o responsável solidário via postal (fls. 68). Como já referido, não houve
manifestação dos interessados até o encerramento do procedimento de fiscalização.
36.

A autoridade fiscal entendeu que os pagamentos efetuados a terceiras pessoas, que
não aqueles que constam formalmente como emitentes das notas fiscais registradas como de
aquisição de mercadoria para revenda, conforme consta do relatório Fluxo Contábil 210100001 –
Fornecedores Diversos (lançamentos de baixa a débito) com contrapartida a crédito a conta-
contábil 110200001 – Banco Bradesco S/A e a conta contábil 110100001 – Caixa (fls.2.809/2.882).
37.

A hipótese legal do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, é a incidência do IRRF quando o
pagamento for efetuado a beneficiário não identificado (caput) ou quando identificado o terceiro
não restar comprovada a operação ou sua causa (§ 1o), essa última, a motivação do lançamento
de ofício.
38.

Todavia, ao se analisar os demonstrativos elaborados pela Fiscalização, constata-se
que a autoridade fiscal incorreu em erro ao listar todos os lançamentos a débito constantes no
extrato bancário.
39.

Cita-se, por exemplo, o movimento a débito do dia 29.10.2018, no montante de R$
6.499,50 (fls. 2.868), dos quais três pagamentos, que somados montam em R$ 3.799,50, tem
como destinatário a Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, com histórico tributo. O
valor total foi considerado para fins de determinação do montante a ser exigido a título de IRRF,
conforme se verifica no demonstrativo “Modelo Analítico Dinâmico dos Fluxos” (fls. 2.889).
40.

O erro ao não excluir os lançamentos que, pela análise do histórico, não se referem
a pagamentos destinados a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, como por exemplo,
estorno de cheques devolvidos ou, como referido, pagamento de tributos, majorou
indevidamente a base de cálculo do lançamento.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
16
41.

O CARF tem diversos precedentes de que eventual erro na quantificação da base de
cálculo não é causa de anulabilidade do lançamento, mas de redução da exigência. Nesse sentido,
os seguintes julgados:
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO.
Erro material quando constatado na análise do mérito, resulta na improcedência
do lançamento na proporção do erro apurado, não sendo caso de considerar nulo
o lançamento.
(Acórdão no 1301-004.830, sessão 11.11.2020, Relator Lucas Esteves Borges)
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA MULTA. CORREÇÃO DEVIDA.
Constatado o equívoco no cálculo da multa, deve essa ser corrigida, baixando-se
para o valor devido.
(Acórdão no 1402-005.529, sessão 18.05.2021, Relator Paulo Mateus Ciccone)
NULIDADE POR ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O erro de apuração de base de cálculo dos tributos lançados, e corrigidos durante
a fase processual, não inviabilizam o processo administrativo fiscal a ponto de
causar sua nulidade ou improcedência, por se tratar de mero erro material.
(Acórdão no 1401-002.286, sessão 22.02.2018, Relator Luiz Rodrigo De Oliveira
Barbosa)
RATEIO DE CUSTOS. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO
Comprovado o erro material no cálculo do percentual do rateio e diante do
princípio da verdade material deve o referido percentual ser alterado conforme
reconhecido pela autoridade lançadora.
(Acórdão no 1402-005.736, sessão 18.08.2021, Relator Junia Roberta Gouveia
Sampaio)
42.

Dessa forma, em que pese terem sido cumpridos os requisitos procedimentais para
caracterização da hipótese prevista no art. 61 da Lei no8.981, de 1995, nomeadamente a regular e
prévia intimação do sujeito passivo, devem ser excluídos da base de cálculo de incidência do IRRF
os valores lançados a débito no extrato do Banco Bradesco S/A e discriminados do demonstrativo
“Lançamentos” (fls. 2.809/2.881), cujo histórico não corresponde a transferência para terceiros,
pessoa física ou jurídica de direito privado. Contrário senso, devem ser excluídos os seguintes
valores:

Data
Valor (em R$)
Beneficiário
15.01.2018
819,71
Sefaz/MT
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
17
15.01.2018
5.077,34
Sefaz/MT
15.01.2018
824,74
Sefaz/MT
30.01.2018
808,23
Sefaz/MT
30.01.2018
5.006,29
Sefaz/MT
28.03.2018
1.251,43
Sefaz/MT
18.04.2018
1.071,00
Sefaz/MT
26.04.2018
1.342,32
Sefaz/MT
30.04.2018
1.398,60
Sefaz/MT
09.05.2018
20.862,50
Devolução cheque depositado
10.05.2018
1.406,91
Sefaz/MT
11.05.2018
23.537,50
Devolução cheque depositado
15.05.2018
24.293,75
Devolução cheque depositado
15.05.2018
1.482,54
Sefaz/MT
16.05.2018
25.506,25
Devolução cheque depositado
17.05.2018
24.175,00
Devolução cheque depositado
29.05.2018
19.740,50
Devolução cheque depositado
29.05.2018
32.123,00
Devolução cheque depositado
01.06.2018
30.114,50
Devolução cheque depositado
01.06.2018
33.377,50
Devolução cheque depositado
04.06.2018
888,22
Sefaz/MT
11.06.2018
32.123,00
Devolução cheque depositado
11.06.2018
30.114,50
Devolução cheque depositado
11.06.2018
33.377,50
Devolução cheque depositado
22.06.2018
1.127,26
Sefaz/MT
04.07.2018
1.130,98
Sefaz/MT
04.07.2018
837,38
Sefaz/MT
04.07.2018
984,46
Sefaz/MT
04.07.2018
1.074,43
Sefaz/MT
04.07.2018
1.135,55
Sefaz/MT
04.07.2018
961,90
Sefaz/MT
04.07.2018
1.406,87
Sefaz/MT
04.07.2018
899,64
Sefaz/MT
05.07.2018
916,78
Sefaz/MT
05.07.2018
1.116,12
Sefaz/MT
05.07.2018
1.122,69
Sefaz/MT
05.07.2018
1.110,98
Sefaz/MT
05.07.2018
1.515,68
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
10.07.2018
134,24
Sefaz/MT
13.07.2018
950,48
Sefaz/MT
13.07.2018
1.178,10
Sefaz/MT
20.07.2018
936,48
Sefaz/MT
20.07.2018
1.152,68
Sefaz/MT
23.07.2018
922,77
Sefaz/MT
23.07.2018
939,34
Sefaz/MT
23.07.2018
946,76
Sefaz/MT
23.07.2018
925,92
Sefaz/MT
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
18
24.07.2018
1.056,72
Sefaz/MT
24.07.2018
1.126,41
Sefaz/MT
24.07.2018
1.153,82
Sefaz/MT
24.07.2018
1.368,02
Sefaz/MT
24.07.2018
936,48
Sefaz/MT
24.07.2018
870,79
Sefaz/MT
25.07.2018
913,35
Sefaz/MT
25.07.2018
939,05
Sefaz/MT
25.07.2018
1.150,97
Sefaz/MT
25.07.2018
300,00
Sefaz/MT
25.07.2018
30,00
Sefaz/MT
26.07.2018
1.093,56
Sefaz/MT
26.07.2018
1.106,99
Sefaz/MT
26.07.2018
999,60
Sefaz/MT
26.07.2018
999,60
Sefaz/MT
26.07.2018
1.093,56
Sefaz/MT
26.07.2018
1.100,13
Sefaz/MT
26.07.2018
928,20
Sefaz/MT
26.07.2018
1.079,57
Sefaz/MT
27.07.2018
928,77
Sefaz/MT
27.07.2018
954,48
Sefaz/MT
27.07.2018
1.148,11
Sefaz/MT
27.07.2018
1.047,01
Sefaz/MT
27.07.2018
1.031,30
Sefaz/MT
27.07.2018
1.035,30
Sefaz/MT
27.07.2018
1.073,57
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
134,24
Sefaz/MT
27.07.2018
1.013,02
Sefaz/MT
27.07.2018
1.013,88
Sefaz/MT
27.07.2018
1.056,72
Sefaz/MT
27.07.2018
1.013,88
Sefaz/MT
27.07.2018
1.085,28
Sefaz/MT
27.07.2018
913,92
Sefaz/MT
30.07.2018
1.050,15
Sefaz/MT
30.07.2018
1.072,43
Sefaz/MT
30.07.2018
1.119,55
Sefaz/MT
30.07.2018
1.135,55
Sefaz/MT
30.07.2018
1.298,62
Sefaz/MT
30.07.2018
888,50
Sefaz/MT
30.07.2018
1.126,98
Sefaz/MT
31.07.2018
963,33
Sefaz/MT
31.07.2018
932,48
Sefaz/MT
02.08.2018
936,77
Sefaz/MT
02.08.2018
1.107,56
Sefaz/MT
02.08.2018
1.172,39
Sefaz/MT
02.08.2018
1.144,11
Sefaz/MT
02.08.2018
968,76
Sefaz/MT
02.08.2018
752,56
Sefaz/MT
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
19
02.08.2018
888,79
Sefaz/MT
02.08.2018
970,47
Sefaz/MT
02.08.2018
1.106,99
Sefaz/MT
03.08.2018
1.132,69
Sefaz/MT
06.08.2018
1.028,16
Sefaz/MT
06.08.2018
1.474,84
Sefaz/MT
06.08.2018
1.075,00
Sefaz/MT
06.08.2018
1.082,71
Sefaz/MT
06.08.2018
1.293,20
Sefaz/MT
06.08.2018
1.446,28
Sefaz/MT
06.08.2018
885,36
Sefaz/MT
06.08.2018
976,47
Sefaz/MT
06.08.2018
976,47
Sefaz/MT
06.08.2018
1.056,72
Sefaz/MT
06.08.2018
1.114,41
Sefaz/MT
06.08.2018
959,04
Sefaz/MT
06.08.2018
979,61
Sefaz/MT
06.08.2018
979,61
Sefaz/MT
06.08.2018
979,61
Sefaz/MT
06.08.2018
1.055,86
Sefaz/MT
06.08.2018
1.073,00
Sefaz/MT
06.08.2018
1.399,44
Sefaz/MT
06.08.2018
1.067,69
Sefaz/MT
07.08.2018
715,43
Sefaz/MT
07.08.2018
918,49
Sefaz/MT
07.08.2018
1.439,42
Sefaz/MT
08.08.2018
1.055,01
Sefaz/MT
08.08.2018
1.063,57
Sefaz/MT
08.08.2018
1.055,58
Sefaz/MT
08.08.2018
1.057,86
Sefaz/MT
08.08.2018
1.101,84
Sefaz/MT
08.08.2018
1.433,14
Sefaz/MT
08.08.2018
1.085,28
Sefaz/MT
08.08.2018
700,61
Sefaz/MT
08.08.2018
913,92
Sefaz/MT
08.08.2018
939,05
Sefaz/MT
08.08.2018
1.121,84
Sefaz/MT
08.08.2018
228,17
Sefaz/MT
08.08.2018
1.133,83
Sefaz/MT
08.08.2018
937,34
Sefaz/MT
09.08.2018
923,34
Sefaz/MT
09.08.2018
1.073,00
Sefaz/MT
09.08.2018
1.085,28
Sefaz/MT
09.08.2018
1.109,27
Sefaz/MT
09.08.2018
1.451,70
Sefaz/MT
09.08.2018
1.107,27
Sefaz/MT
09.08.2018
892,50
Sefaz/MT
09.08.2018
921,06
Sefaz/MT
09.08.2018
949,62
Sefaz/MT
09.08.2018
1.131,55
Sefaz/MT
09.08.2018
901,64
Sefaz/MT
09.08.2018
983,04
Sefaz/MT
09.08.2018
1.029,02
Sefaz/MT
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
20
09.08.2018
1.041,58
Sefaz/MT
09.08.2018
1.126,98
Sefaz/MT
09.08.2018
1.143,83
Sefaz/MT
09.08.2018
1.451,13
Sefaz/MT
10.08.2018
1.424,29
Sefaz/MT
10.08.2018
1.447,14
Sefaz/MT
10.08.2018
1.135,55
Sefaz/MT
10.08.2018
1.451,70
Sefaz/MT
10.08.2018
1.492,26
Sefaz/MT
10.08.2018
929,34
Sefaz/MT
10.08.2018
958,19
Sefaz/MT
13.08.2018
1.402,87
Sefaz/MT
14.08.2018
1.074,43
Sefaz/MT
03.09.2018
899,64
Sefaz/MT
03.09.2018
1.081,28
Sefaz/MT
03.09.2018
902,21
Sefaz/MT
03.09.2018
1.457,13
Sefaz/MT
03.09.2018
1.005,03
Sefaz/MT
04.09.2018
917,63
Sefaz/MT
04.09.2018
904,78
Sefaz/MT
04.09.2018
1.074,14
Sefaz/MT
04.09.2018
1.340,04
Sefaz/MT
04.09.2018
1.346,32
Sefaz/MT
05.09.2018
909,78
Sefaz/MT
05.09.2018
1.061,58
Sefaz/MT
05.09.2018
873,94
Sefaz/MT
05.09.2018
494,37
Sefaz/MT
05.09.2018
1.055,86
Sefaz/MT
05.09.2018
1.075,57
Sefaz/MT
06.09.2018
1.005,60
Sefaz/MT
10.09.2018
242,70
Sefaz PM Sumaré
10.09.2018
897,36
Sefaz/MT
10.09.2018
1.053,86
Sefaz/MT
10.09.2018
1.059,00
Sefaz/MT
11.09.2018
42.750,00
Devolução cheque depositado
11.09.2018
1.038,44
Sefaz/MT
11.09.2018
1.063,00
Sefaz/MT
11.09.2018
1.082,14
Sefaz/MT
12.09.2018
436,32
Sefaz/MT
12.09.2018
901,35
Sefaz/MT
12.09.2018
1.076,43
Sefaz/MT
12.09.2018
1.441,99
Sefaz/MT
12.09.2018
1.048,72
Sefaz/MT
12.09.2018
446,64
Sefaz/MT
12.09.2018
454,68
Sefaz/MT
12.09.2018
452,28
Sefaz/MT
12.09.2018
605,88
Sefaz/MT
12.09.2018
378,72
Sefaz/MT
12.09.2018
440,64
Sefaz/MT
12.09.2018
903,64
Sefaz/MT
12.09.2018
436,32
Sefaz/MT
12.09.2018
379,68
Sefaz/MT
13.09.2018
920,77
Sefaz/MT
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
21
13.09.2018
1.063,57
Sefaz/MT
14.09.2018
1.081,85
Sefaz/MT
14.09.2018
821,96
Sefaz/MT
14.09.2018
1.009,60
Sefaz/MT
14.09.2018
1.088,42
Sefaz/MT
17.09.2018
900,21
Sefaz/MT
17.09.2018
905,35
Sefaz/MT
17.09.2018
947,91
Sefaz/MT
17.09.2018
1.050,44
Sefaz/MT
17.09.2018
1.077,28
Sefaz/MT
17.09.2018
1.131,83
Sefaz/MT
17.09.2018
1.464,56
Sefaz/MT
17.09.2018
1.059,00
Sefaz/MT
17.09.2018
885,65
Sefaz/MT
18.09.2018
1.084,14
Sefaz/MT
18.09.2018
114,24
Sefaz/MT
18.09.2018
941,91
Sefaz/MT
18.09.2018
1.104,13
Sefaz/MT
18.09.2018
759,98
Sefaz/MT
18.09.2018
274,18
Sefaz/MT
18.09.2018
937,05
Sefaz/MT
18.09.2018
1.123,26
Sefaz/MT
19.09.2018
1.424,00
Sefaz/MT
19.09.2018
930,77
Sefaz/MT
19.09.2018
945,05
Sefaz/MT
19.09.2018
1.102,13
Sefaz/MT
20.09.2018
911,35
Sefaz/MT
20.09.2018
1.689,04
Sefaz/MT
20.09.2018
1.124,12
Sefaz/MT
20.09.2018
1.128,98
Sefaz/MT
20.09.2018
1.627,35
Sefaz/MT
21.09.2018
1.094,99
Sefaz/MT
21.09.2018
1.081,85
Sefaz/MT
21.09.2018
920,20
Sefaz/MT
21.09.2018
1.019,02
Sefaz/MT
24.09.2018
1.060,15
Sefaz/MT
24.09.2018
1.378,31
Sefaz/MT
24.09.2018
925,34
Sefaz/MT
24.09.2018
1.075,00
Sefaz/MT
24.09.2018
941,34
Sefaz/MT
24.09.2018
908,78
Sefaz/MT
24.09.2018
1.094,42
Sefaz/MT
25.09.2018
1.466,84
Sefaz/MT
25.09.2018
1.076,14
Sefaz/MT
25.09.2018
1.119,55
Sefaz/MT
25.09.2018
1.161,82
Sefaz/MT
25.09.2018
1.088,14
Sefaz/MT
25.09.2018
1.100,13
Sefaz/MT
26.09.2018
1.110,41
Sefaz/MT
26.09.2018
1.100,70
Sefaz/MT
26.09.2018
924,77
Sefaz/MT
28.09.2018
949,33
Sefaz/MT
28.09.2018
1.092,71
Sefaz/MT
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
22
28.09.2018
1.071,00
Sefaz/MT
28.09.2018
1.071,00
Sefaz/MT
01.10.2018
1.264,70
Sefaz/MT
01.10.2018
1.267,06
Sefaz/MT
01.10.2018
1.251,94
Sefaz/MT
01.10.2018
1.337,28
Sefaz/MT
01.10.2018
1.274,78
Sefaz/MT
03.10.2018
1.708,56
Sefaz/MT
03.10.2018
1.707,55
Sefaz/MT
09.10.2018
1.670,93
Sefaz/MT
09.10.2018
1.339,63
Sefaz/MT
09.10.2018
1.281,50
Sefaz/MT
09.10.2018
1.306,03
Sefaz/MT
09.10.2018
1.320,82
Sefaz/MT
09.10.2018
1.321,49
Sefaz/MT
10.10.2018
242,70
Sefaz PM Sumaré
10.10.2018
1.341,31
Sefaz/MT
15.10.2018
1.318,80
Sefaz/MT
16.10.2018
1.057,06
Sefaz/MT
16.10.2018
1.254,62
Sefaz/MT
16.10.2018
1.128,29
Sefaz/MT
16.10.2018
1.102,75
Sefaz/MT
16.10.2018
1.124,93
Sefaz/MT
16.10.2018
1.319,14
Sefaz/MT
17.10.2018
1.135,68
Sefaz/MT
17.10.2018
1.303,68
Sefaz/MT
17.10.2018
1.748,54
Sefaz/MT
17.10.2018
1.643,71
Sefaz/MT
17.10.2018
1.741,49
Sefaz/MT
17.10.2018
1.745,86
Sefaz/MT
18.10.2018
1.042,94
Sefaz/MT
18.10.2018
1.077,22
Sefaz/MT
18.10.2018
1.055,04
Sefaz/MT
18.10.2018
1.079,23
Sefaz/MT
18.10.2018
1.214,98
Sefaz/MT
18.10.2018
1.227,07
Sefaz/MT
19.10.2018
1.611,46
Sefaz/MT
19.10.2018
1.040,59
Sefaz/MT
19.10.2018
1.181,04
Sefaz/MT
19.10.2018
1.210,61
Sefaz/MT
22.10.2018
1.225,39
Sefaz/MT
22.10.2018
1.244,54
Sefaz/MT
22.10.2018
1.266,38
Sefaz/MT
22.10.2018
901,49
Sefaz/MT
23.10.2018
1.221,02
Sefaz/MT
23.10.2018
1.270,08
Sefaz/MT
23.10.2018
1.279,49
Sefaz/MT
23.10.2018
1.195,82
Sefaz/MT
24.10.2018
1.226,06
Sefaz/MT
24.10.2018
1.233,46
Sefaz/MT
24.10.2018
1.242,19
Sefaz/MT
24.10.2018
1.249,58
Sefaz/MT
24.10.2018
1.256,30
Sefaz/MT
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
23
24.10.2018
1.259,33
Sefaz/MT
24.10.2018
1.263,02
Sefaz/MT
24.10.2018
1.779,79
Sefaz/MT
24.10.2018
1.684,03
Sefaz/MT
24.10.2018
1.231,44
Sefaz/MT
26.10.2018
203,24
Sefaz/GO
26.10.2018
451,65
Sefaz/GO
29.10.2018
1.275,46
Sefaz/MT
29.10.2018
1.246,90
Sefaz/MT
29.10.2018
1.277,14
Sefaz/MT
31.10.2018
401,83
Sefaz/MT
01.11.2018
1.283,86
Sefaz/MT
05.11.2018
1.795,92
Sefaz/MT
07.11.2018
1.254,29
Sefaz/MT
07.11.2018
1.276,80
Sefaz/MT
07.11.2018
1.688,40
Sefaz/MT
09.11.2018
242,70
Sefaz PM Sumaré
13.11.2018
1.259,33
Sefaz/MT
13.11.2018
1.287,22
Sefaz/MT
14.11.2018
1.268,40
Sefaz/MT
14.11.2018
1.015,06
Sefaz/MT
16.11.2018
1.275,79
Sefaz/MT
19.11.2018
1.525,44
Sefaz/MT
19.11.2018
1.258,99
Sefaz/MT
21.11.2018
1.616,16
Sefaz/MT
21.11.2018
1.616,16
Sefaz/MT
22.11.2018
1.269,07
Sefaz/MT
22.11.2018
1.075,20
Sefaz/MT
22.11.2018
1.147,44
Sefaz/MT
22.11.2018
1.616,16
Sefaz/MT
22.11.2018
1.291,92
Sefaz/MT

43.

Por fim, registre-se que não é possível aplicar o alegado entendimento do CARF,
que, em situações de despesa inexistente, mantém exclusivamente exigência do IRRF e cancela a
exigência do IRPJ e da CSLL. Na situação sob litígio, restaram demonstradas duas infrações, a
despesas inexistentes e os pagamentos sem causa justificada.

c) Multa agravada
44.
Defende a Recorrente que descabe o agravamento da multa pelo não atendimento
das intimações, pois as informações se encontravam na base de dados da Receita Federal do Brasil
e que as intimações que retornaram com a informação dos Correios “mudou-se” não podem servir
de fundamento para o agravamento da multa.
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
24
45.

Sobre as alegadas irregularidades das intimações, tal fato foi afastado por ocasião
da análise da preliminar de nulidade do lançamento.
46.

A multa de ofício deve ser agravada quando o sujeito passivo deixa de atender
intimação para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar arquivos ou sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras e (iii)
apresentar a documentação técnica a fim de permitir a auditoria de sistemas, nos termos do art.
4410, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
47.

A autoridade lançadora não descreveu a conduta típica para o agravamento da
multa, todavia, presume-se pela descrição fática das infrações no TVF (fls. 2.992/3.012) que a
motivação para o agravamento decorre do não atendimento pela Recorrente das intimações.
48.

O não atendimento das intimações teve como consequência o não comparecimento
do sujeito passivo (ou seu sócio) para demonstrar a causa dos pagamentos que serviram de
incidência para o IRRF. Intimações que, entre outras coisas, tinham como finalidade atender ao
requisito legal para aplicação da presunção do pagamento sem causa (art. 61 da Lei no 8.981, de
1995).
49.

Constata-se, pois, que o não atendimento das intimações não provocou qualquer
prejuízo ao transcurso regular do procedimento de fiscalização.
50.

Além disso, o CARF tem firmado entendimento não ser causa para o agravamento
da multa quando as informações necessárias ao lançamento já se encontravam em poder do Fisco,
como é o caso dos autos, em que a documentação suporte ao lançamento é a Escrituração
Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil-Fiscal (ECF).
51.

Nessa linha, os seguintes julgados:

10 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
25
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A omissão do fiscalizado em apresentar a comprovação da origem do recurso
creditado em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, constitui-se em fato indiciário da presunção legal. Nesse contexto, não
dá ensejo, por si só, ao agravamento da multa de ofício em razão de falta de
atendimento de intimações.
(Acórdão no 9101-002.992, sessão de 07.08.2017, Relator André Mendes de
Moura)
AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
SUBSUNÇÃO
À
HIPÓTESE
NORMATIVA.
AFASTAMENTO.
A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de direito creditório requerido por meio de pedido de compensação,
sem que tal omissão represente qualquer embaraço à atividade investigativa, não
pode dar ensejo ao agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja vista que
o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o agravamento
da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo acarretar
um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ademais, é a falta de
esclarecimentos para justificar determinada situação de fato e de direito, e não a
falta de apresentação de documentos, que justifica o agravamento da penalidade
prevista no art. 42, §2o, inciso I da Lei n. 9.430/96 (Solução de Consulta Interna
Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019). Desse modo, a falta de apresentação de
documentos fiscais não se subsome à referida hipótese legal de agravamento da
multa.
(Acórdão no 1201-005.899, sessão de 21.06.2023, Relator Neudson Cavalcante
Albuquerque)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. CANCELAMENTO. Deve-se
proceder ao cancelamento do agravamento da multa de ofício, por não haver
nenhum tipo de restrição que pudesse obstaculizar o trabalho fiscal,
permanecendo, assim, somente a multa de ofício qualificada.
(Acórdão no 1401-007.000, sessão de 10.06.2024, Relator Claudio de Andrade
Camerano)
52.

Diante da inexistência de qualquer prejuízo ao transcurso regular do procedimento
de fiscalização e, sobretudo, que o não atendimento da intimação regularmente cientificada se
destina a oportunizar ao sujeito passivo afastar a presunção de pagamento sem causa, nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, deve ser cancelado o agravamento da multa de ofício.

Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.704 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722279/2021-18
26
Dispositivo
53.

Diante de todo o exposto, voto: (i) por CONHECER o Recurso Voluntário interposto
por Samburá Comercial Agrícola de Algodão e Milho EIRELI, exceto em relação às matérias “baixa
de ofício no CNPJ” e “Representação Fiscal para Fins Penais”, processadas nos PAF no 17095-
722.281/2021-89 e no 17095.722299/2021-81, respectivamente; (ii) por NÃO CONHECER as razões
recursais apresentadas pelo responsável solidário, Sr. Roberto Luís Giapietro Bonfa em razão de a
ele ter se operado a preclusão; (iii) por REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento; e (iv)
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para (iv.1) deduzir os valores de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, discriminados na ECF; (iv.2) excluir da infração IRRF
pagamento sem causa os dispêndios relacionados neste voto e (iv.3) para cancelar o agravamento
da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3549
DF CARF MF
Original